Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO NA RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO NA PEÇA RECONVENCIONAL. ESCLARECIMENTO EM PEÇA ACOMPANHADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de cumprimento de sentença reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pelo devedor, indicou o valor dado à causa na reconvenção, a ser utilizado como parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência executados, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
2. Não há vício ou nulidade processual quando o reconvinte, mesmo não tendo indicado o valor da causa na reconvenção, é instado a recolher as custas iniciais referentes à peça reconvencional e apresenta petição acompanhada de guia de custas e recolhimento, em que atribui expressamente o valor da causa reconvencional, utilizado pelo julgador como parâmetro para a fixação de honorários de sucumbência, não impugnado a tempo pela contraparte.
3. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação de dolo ou culpa grave, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.